Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740438-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Natuzzi Comércio de Alimentos do Brasil Ltda Agravados: Adauto Damasio Filho Ana Maria de Azevedo Damasio D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Natuzzi Comércio de Alimentos do Brasil Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia na fase de liquidação de sentença inaugurada nos autos no 0711886-76.2020.8.07.0003. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 64471914). O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação das partes adversas (Id. 65499694, Id. 65499695 e Id. 65499697). O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual, designada para ocorrer no período de 27 de novembro a 4 de dezembro (Id. 65919542). Em seguida, os recorridos formularam requerimento de retirada do processo da pauta de julgamento e de reabertura do prazo para o oferecimento das contrarrazões. A esse respeito, alegam, em síntese, que o advogado Abner Luiz Soares faleceu aos 3 de maio de 2022 e a procuradora Stephanie Hajji Gayoso teve a inscrição na OAB-DF cancelada em agosto de 2024 (Id. 66251665). Nesse contexto observa-se que o advogado que subscreve a manifestação aludida (Wendel Rangel Vaz Costa, OAB no 38.936) está cadastrado nos autos do processo como representante dos recorridos. A despeito do requerimento aludido, o processo foi mantido na pauta de julgamento (Id. 66361227), pois a parte e seus procuradores têm o dever de manter os dados atualizados e de informar eventuais alterações com a finalidade de recebimento de intimações (artigos 77, inc. VII, 111 e 112, todos do CPC). Além disso, os eventos que impediram a representação pelos 2 (dois) advogados mencionados não foram oportunamente informados nos presentes autos. Ainda assim, é importante frisar que os recorridos permaneceram representados pelo advogado Wendel Rangel Vaz Costa, o que é suficiente para atestar a regularidade da representação. Os recorridos interpuseram embargos de declaração contra o despacho referido (Id. 66483502). Em síntese, alegam que houve obscuridade, pois Wendel Rangel Vaz Costa, com a inscrição no 38.936 na OAB-DF, foi cadastrado nos autos do processo apenas no momento em que houve sua primeira manifestação nos autos, após a inclusão do processo na pauta de julgamento. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1001 do CPC, não é admitido recurso contra despacho, o que afasta a possibilidade de conhecimento dos presentes embargos de declaração. Ainda que Wendel Rangel Vaz Costa (OAB-DF no 38.936), de fato, não tenha sido intimado para o oferecimento das contrarrazões ao agravo instrumento porque não estava cadastrado nos autos para o recebimento de intimações, essa situação não afasta o argumento referente aos outros 2 (dois) advogados cadastrados nos autos, como já relatado anteriormente. Ademais, nada impede, em tese, que os recorridos suscitem eventual nulidade caso compreendam, após o julgamento do recurso, que tenham sido prejudicados pela situação narrada acima. Feitas essas considerações deixo de conhecer os embargos de declaração. Mantenha-se na pauta de julgamento. Desde logo, advirta-se que eventual nova manifestação ensejará a aplicação de multa. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator